Tribunal: TJDFT
Processo: 0007106-87.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. VERSÃO DA VÍTIMA E DO ACUSADO VEROSSÍMEIS. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da ofendida são um relevante elemento de convicção do julgador, porém, na hipótese, tem-se apenas o confronto de duas versões (do réu e da vítima), sendo ambas verossímeis.
2 A única testemunha, irmã da ofendida, não foi ouvida na fase administrativa tampouco na esfera judicial, por não ter sido localizada. O acusado e vítima já estavam separados há mais de 5 (cinco) quando da suposta ameaça, não há histórico de violência doméstica e a vítima não afirmou ter se sentido atemorizada, mas revelou se sentir importunada pelo acusado, em razão das divergência na criação da filha comum.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Recurso provido.